Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1001748-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA, ALYNNSON CORREA FERNANDES
AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Cuida-se de agravo regimental interposto por Rafael Marinho da Silva contra decisão singular por mim proferida no id. n. 81958486, na qual julguei parcialmente prejudicado o habeas corpus – quanto à prisão preventiva – e, em relação à parte remanescente, não conheci da petição inicial.
O agravante defende a ofensa ao princípio da colegialidade, bem como o direito da defesa sustentar oralmente, haja vista que ouve pedido expresso em petição.
Diante disso, busca o julgamento do Agravo pelo órgão colegiado. Sustenta que é inidôneo o fundamento de prisão preventiva baseada na hediondez do delito, bem como alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Requer, assim, “cassar a decisão de ID 81958586, determinando o regular processamento do habeas corpus com o julgamento do mérito, além de ser oportunizado o uso da palavra pela defesa no prazo regimental”.
É o essencial.
De fato, a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
Assim, diante das razões do agravo, e juntada posterior da sentença condenatória, reconsidero a decisão proferida no id. n. 81958486, em consequência disto, fica prejudicado o Agravo e determino o regular processamento do habeas corpus.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator